Tribunal: TJSP
Processo: 1039574-82.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ção do fato imponível. Hipótese de responsabilidade por solidariedade não configurada. Art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008 de inconstitucionalidade proclamada pelo Órgão Especial desta Corte. Inaplicabilidade do Tema no 1.118 STJ, à míngua de válida disposição legislativa estadual. Honorários advocatícios. Adequação que se revela devida, ponderado o valor atribuído à causa. Sentença parcialmente reformada para esse fim. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039574-82.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITO FISCAL. IPVA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente o pedido para anular lançamento de IPVA sobre veículo alienado em momento anterior à constituição do fato gerador, com ordem de cancelamento do respectivo protesto. Incontroversa comunicação da alienação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITO FISCAL. IPVA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente o pedido para anular lançamento de IPVA sobre veículo alienado em momento anterior à constituição do fato gerador, com ordem de cancelamento do respectivo protesto. Incontroversa comunicação da alienação promovida junto à Secretaria da Fazenda, nos moldes do art. 2o, do Decreto Estadual no 60.489/2014, antecedente à implementação do fato imponível. Hipótese de responsabilidade por solidariedade não configurada. Art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008 de inconstitucionalidade proclamada pelo Órgão Especial desta Corte. Inaplicabilidade do Tema no 1.118 STJ, à míngua de válida disposição legislativa estadual. Honorários advocatícios. Adequação que se revela devida, ponderado o valor atribuído à causa. Sentença parcialmente reformada para esse fim. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.